Tribunal: TJPA
Processo: 0018815-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018815-34.2012.8.14.0301

APELANTE: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA

APELADO: IRENE FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPLEMENTO ABREVIADO DA CONDIÇÃO POR VONTADE DO CLIENTE. DIREITO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Edilene Sandra de Souza Luz Silva
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios proposta em face de
Irene Ferreira Alves
, sob fundamento de ausência de prova da prestação do serviço e da ocorrência da condição suspensiva prevista em contrato de honorários com cláusula de êxito. A apelante sustenta ter comprovado a atuação profissional e o êxito na demanda judicial patrocinada, razão pela qual faz jus ao recebimento da verba honorária pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do mandato pelo cliente afasta o direito do advogado à percepção de honorários contratuais pactuados sob cláusula de êxito; e (ii) estabelecer se, diante da atuação profissional comprovada e da obtenção de resultado favorável na demanda originária, é devido o pagamento proporcional da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes restou comprovada nos autos, inclusive pela revogação dos poderes anteriormente outorgados à advogada, circunstância que confirma a existência de mandato judicial e a prestação de serviços advocatícios.

4.

O contrato de honorários previa cláusula de êxito vinculada à alienação do imóvel após a desocupação, configurando condição suspensiva para a exigibilidade da remuneração.

5.

A prova documental demonstra que a advogada atuou na demanda judicial e obteve sentença de procedência antes da revogação do mandato, evidenciando a efetiva prestação de serviços profissionais.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que honorários contratuais pactuados com cláusula de êxito somente se tornam exigíveis após o implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda.

7.

A revogação imotivada do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido, a fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

8.

No caso concreto, a não implementação da condição contratual decorreu da própria vontade da cliente, que, embora beneficiada por sentença favorável obtida pela atuação da advogada, optou por não alienar o bem, circunstância que não pode afastar o direito à remuneração pelos serviços prestados.

9.

O contrato, inclusive, previa a hipótese de revogação de poderes e desistência da continuidade da demanda, reforçando o direito da advogada à percepção de honorários proporcionais à atuação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à percepção de honorários contratuais proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

2.

Nos contratos de honorários com cláusula de êxito, a exigibilidade da verba depende do implemento da condição suspensiva, salvo quando sua não ocorrência decorre de ato voluntário do próprio cliente.

3.

Demonstrada a atuação profissional e a obtenção de resultado favorável na demanda patrocinada, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.704.707/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.715.128/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.260.812/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018815-34.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

EDILENE SANDRA DE SOUZA LUZ SILVA

ADVOGADO:

EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA - OAB/PA 7.568

APELADO:

IRENE FERREIRA ALVES

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de honorários

advocatícios

proposta por
EDILENE SANDRA DE SOUZA LUZ SILVA
em detrimento de
IRENE FERREIRA ALVES
objetivando o adimplemento de honorários advocatícios que mesmo de êxito, devem ser pagos proporcionais à atuação.

Sentença:
de

improcedência do pedido diante da inexistência de provas da prestação do serviço e da ocorrência da condição suspensiva. Custas pela parte Autora.

Recurso:

de apelação cível
por
EDILENE SANDRA DE SOUZA LUZ SILVA
anunciando o desacerto da sentença, uma vez que a parte autora comprovou a atuação judicial e que, por isso, faria
jus
a verba honorária pactuada sobre o valor do bem.

Contraminuta:
não apresentada.

Autos conclusos em 03 de novembro de 2025, após redistribuição por declínio de competência conforme ID. 31100422.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018815-34.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

EDILENE SANDRA DE SOUZA LUZ SILVA

ADVOGADO:

EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA - OAB/PA 7.568

APELADO:

IRENE FERREIRA ALVES

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO.

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais
, conheço do Recurso
.

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que dá por improcedente a ação de cobrança de honorários advocatícios de êxito, por ausência de prova da ocorrência da condição.

Muito que bem.

Do que se colhe dos autos originários, pode-se depreender que, de fato, a relação contratual entre as partes existiu, dada a ausência de qualquer hostilização quanto ao instrumento contratual, tanto o é que a Requerida
revoga
os poderes concedidos, ou seja, anteriormente a Autora era, de fato, patrona da Requerida na defesa de seus interesses.

Partido desse pressuposto, e diante da redação da cláusula contratual, os honorários somente poderiam ser exigidos aquando da venda do imóvel pela desocupação. Contudo, houve revogação dos poderes pela Outorgante, o que faz exsurgir à Patrona o direito de recebimento proporcional.

Pela prova juntada ao ID. 30584676 - Pág. 3, houve prestação de serviços e logrou-se êxito na ação proposta.

A autora possui direito a honorários, contudo de maneira proporcional à atuação antes da revogação, cuja exibilidade só pode ser aferida com o implemento da condição.

Neste sentido:

“(...) 1. Os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda. (...)”(STJ - AgInt no REsp: 1704707 DF 2017/0273081-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

E ainda:

“(...) 1. "No caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo" ( AgInt no REsp 1.715.128/RS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 30/03/2020). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2260812 PR 2022/0382067-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Aferidos, de maneira proporcional:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2413911 SP 2023/0242959-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Contudo, a condição só não foi implementada por vontade da Cliente, ora requerida, que embora tendo a sentença de procedência em seu favor (obtida por meio da atuação da Requerente), por sua vontade decidiu não mais alienar o bem.

O êxito, porém, embora não implementado de fato (venda do bem), assim não o foi pela vontade do próprio ex-cliente, dessa forma atraindo que o implemento foi abreviado à revogação dos poderes. Nestes casos, cabe ao Juízo fixar os honorários devidos. Neste sentido:

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. (...) (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Da leitura dos termos contratuais, depreende-se que a atuação consistia em “patrocinar a Ação de Obrigação de Fazer que tramita perante a 12ª Vara Cível desta Comarca. Processo nº: 20041005159-0. No primeiro grau, conforme sentença datada de 11 de janeiro de 2008 – antes da revogação de 26 de maio de 2011 – o feito foi julgado procedente.

Ao lado disso, a cláusula 4ª do referido instrumento contratual já previa a hipótese dos autos – revogação de poderes e desistência de continuidade do pedido, o que só reforça que é de direito da advogada os honorários em sua integralidade.

Assim, conhecendo do Recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença proferida e dando por parcialmente procedentes os pleitos autorais, constituído o débito oriundo do contrato de honorários, de forma proporcional ao tempo da atuação no patamar de 20% do valor do bem, a ser aferido em sede de liquidação de sentença por procedimento comum.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2026